Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-14.2023.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Gravação e publicação de vídeo em redes sociais. Declaração de que houve falhas na apuração dos votos para premiação em desfile de beleza. Ausente ofensa aos direitos de personalidade. Críticas e apontamentos de irregularidades que não caracterizam danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.